Tribunal: TJSP
Processo: 1003252-83.2019.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Imóvel – Propriedade e posse indireta do autor comprovados – Réu desmunido de qualquer título ou documento ancorador de justa posse – Posse clandestina e de má-fé – Esbulho caracterizado – Reintegração determinada – Requisitos do art. 561 do CPC evidenciados – Manutenção da multa por litigância de má-fé em razão do ré ter alterado a verdade dos fatos (art. 80, II,

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Imóvel – Propriedade e posse indireta do autor comprovados – Réu desmunido de qualquer título ou documento ancorador de justa posse – Posse clandestina e de má-fé – Esbulho caracterizado – Reintegração determinada – Requisitos do art. 561 do CPC evidenciados – Manutenção da multa por litigância de má-fé em razão do ré ter alterado a verdade dos fatos (art. 80, II, do CPC) – Procedência mantida – Recurso improvido – Julgamento expandido – Maioria de votos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000016
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003252-83.2019.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é apelante SAMUEL
ANDERSON DA SILVA BRITO, é apelado JUAN ROBERTO GERMANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido negaram provimento ao recurso, vencido o 2o Julgador que
declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), LUIS CARLOS DE BARROS, REBELLO PINHO E ÁLVARO TORRES
JÚNIOR.
São Paulo, 2 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 42457
APEL. No: 1003252-83.2019.8.26.0048
COMARCA: Atibaia (2a Vara Cível)
APTE.: Samuel Anderson da Silva Brito (R)
APDO.: Juan Roberto Germano (A)
REINTEGRAÇÃO DE POSSE Imóvel Propriedade e posse
indireta do autor comprovados Réu desmunido de qualquer
título ou documento ancorador de justa posse
Posse
clandestina e de má-fé
Esbulho caracterizado

Reintegração determinada Requisitos do art. 561 do CPC
evidenciados Manutenção da multa por litigância de má-fé
em razão do ré ter alterado a verdade dos fatos (art. 80, II, do
CPC)
Procedência mantida
Recurso improvido –
Julgamento expandido – Maioria de votos.
1. Trata-se de ação de reintegração de posse (imóvel
situado na Rua Ana Pires, no 209, Jardim das Cerejeiras, Atibaia-SP,
matrícula no 52.664 do CRI de Atibaia, fls. 08/09) proposta por Juan
Roberto Germano em face de Samuel Anderson da Silva Brito, julgada
procedente pela r. sentença de fls. 198/205, de relatório a este
integrado, para determinar a reintegração do autor na posse plena do
imóvel descrito na inicial, intimando-se pessoalmente e por mandado os
atuais ocupantes para desocupação voluntária do imóvel, no prazo
razoável de 20 dias, após o que será expedido mandado para
reintegração coercitiva do autor na posse do bem, arcando os vencidos
com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% do valor dado à causa, bem como multa por litigância de má-fé
arbitrada em 2% e indenização à parte contrária em 10%, ambas sobre
o valor atualizado da causa.
Apelou o réu em busca da reforma alegando, em
resumo, que (1) reside no imóvel desde março de 2019, uma vez que
adquirido o imóvel de Daniele Dayane Lima de Almeida, (2) o autor não
arca com qualquer débito de IPTU ou água do imóvel, (3) o imóvel
estava abandonado, conhecido como ponto de venda de substâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entorpecentes, o que pode ser comprovado por testemunhas vizinhas,
(4) o contrato de locação apresentado é fictício, (5) pediu a religação de
água e luz que estavam desligados por ausência de pagamento e (6) a
postulação da reintegração com base no domínio é inadmissível (fls.
217/229).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e
recolheu-se o preparo (fls. 230/231).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. A r. sentença analisou corretamente todos os
pontos controvertidos de relevância para a solução da lide e as provas
produzidas, chegando à bem delineada conclusão de procedência da
ação, ancorada na comprovação da posse exercida anteriormente pelo
apelado e da ocorrência de esbulho pelo apelante.
Transcreve-se, a seguir, trecho da r. sentença que,
dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento adequado ao
caso em tela, tornando superadas as alegações envidadas nas razões
recursais.
“Cuida-se de ação de reintegração de posse ajuizada
pelo detentor do domínio (matrícula n. 52.664 fls. 08/11), que teria
formalizado instrumento de compra e venda em 2004, conforme registro
em Cartório (R.07/52.664 fl. 10), e vem desde então exercendo a posse
indireta sobre o bem, que foi invadido recentemente.
Advirta-se que a postulação da reintegração de
posse com base exclusivamente no domínio não é admissível, visto que
a alegação de propriedade não obsta a manutenção na posse (art.
1.210, § 2o, Código Civil).
Cabe, portanto, ao polo ativo demonstrar exercício
de melhor posse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O Código Civil de 2002 repete a doutrina alemã de
IHERING de posse (artigo 1.196), cuja natureza é essencialmente fática,
ou seja, possuidor é aquele que atua frente à coisa como se fosse
proprietário, pois exerce algum dos poderes inerentes ao domínio,
desempenhada por uma exteriorização fática da propriedade.
Na hipótese dos autos incumbe ao autor provar, nos
termos do artigo 561 do Código de Processo Civil:
“I. sua posse;
II. a turbação ou esbulho praticado pelo réu;
III. a data da turbação ou do esbulho;
IV. a continuação da posse, embora turbada, na
ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.
Desde a aquisição, o autor tem arcado com os
impostos incidentes sobre o bem (IPTU fl. 12), e o defendido de
terceiros, posto que em 2016, em diligência do Sr. Oficial de Justiça,
verificou-se o estado de invasão do bem, com deterioração e avarias em
portas, janelas e fechaduras. O autor havia ajuizado ação
reivindicatória, que tramitou perante a 3a Vara Cível (proc. n.
0007652-80.2007.8.26.0048 fl. 13).
Também tem exercido a posse indireta do bem, haja
vista que o autor o locou a terceiro, que declarou que era locatário do
imóvel a cerca de três meses quando ocorreu nova invasão, ora em
comento (fls. 14). Colacionou o contrato de locação, com vigor entre
16/04/2019 e 16/10/2021 (fls. 19/21), portanto, à época dos fatos,
com reconhecimento de firma. E há testemunha acerca do ocorrido, que
juntou suas declarações (fl. 15).
Deveras, as fotografias demonstram que o local está
sendo atualmente ocupado por terceiro (fls. 16/18).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por outro lado, em junho de 2019 o requerido havia
lavrado boletim de ocorrência afirmando que havia adquirido a
propriedade rural, que foi invadida, residindo oito pessoas aos fundos,
causando transtorno (fls. 64/65), de modo que corrobora a existência
de ocupação irregular no local.
Juntaram
conta
de
consumo
em
nome
da
correquerida referente à Rua Ana Pires, n. 205, e, portanto, imóvel
vizinho ao em comento, localizado na altura 209 (fl. 66/67).
Segundo o contrato de prestação de serviços firmado
com a SAAE, o fornecimento de água em nome de Samuel teve início em
abril de 2019 (fls. 68/72), data condizente com a informado pelo autor,
quanto ao esbulho.
Samuel firmou acordo com a Prefeitura para
parcelamento do IPTU em atraso, em procedimento gerado em
20/05/2019 (fls. 74/80, 110/112, 113/115), embora constasse do
cadastro da Prefeitura que o imóvel era de propriedade de Juan (fls.
107/109).
Trouxeram aos autos notas fiscais da compra de
materiais de construção e itens para instalação na residência, todas de
abril de 2019 em diante (fls. 81/96). Segundo consta, um corretor
anunciou a casa à venda em abril com a obra finalizada em
20/05/2019 (fls. 97/98, fotografias fls. 116/146), mas antes disso o
compromissário comprador já havia adquirido os materiais de
construção e reformado o imóvel.
Portanto, todos os atos dos requeridos ocorreram
antes de ano e dia, e demonstram que invadiram o local, para uso
próprio. Saliente-se que não pode ser reconhecida a posse dos
requeridos como se donos fossem, haja vista que teve origem ilegítima, e
não se convalesce pelo decurso do tempo, mantendo-se na forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
clandestina inicialmente obtida.
Deveras, embora os requeridos tivessem juntado
contrato particular de compromisso de compra e venda e transferência
de direitos firmado entre Juan e Durval Fernandes, em julho de 2000
(fls. 147/148), de Durval à compromissária compradora Daniele (fls.
149/151), e desta ao cessionário Samuel em março de 2019 (fls.
152/155), o encadeamento dos contratos não é válido.
Com efeito, no incidente em apenso (proc. n.
0005583-55.2019.8.26.0048) restou demonstrada a falsidade da
assinatura aposta sobre o nome de Juan, de modo que o proprietário
nunca transferiu os direitos sobre o imóvel em testilha.
Outrossim, não juntaram prova do pagamento do
instrumento, demonstrando que estivessem de boa-fé. Em verdade, os
requeridos não adquiriram os direitos sobre o bem, mas evidentemente,
valendo-se de documento falso, apossaram-se de bem alheio, na
ausência do legítimo possuidor e proprietário.
Em hipótese semelhante:
'REINTEGRAÇÃO DE POSSE Ação ajuizada por
herdeira do imóvel, que recebeu a posse de sua antecessora por força
do princípio da 'saisine' Imóvel ocupado pelos apelantes, sob alegação
de que o tinham adquirido Cerceamento de defesa – Descabimento -
Juiz como destinatário final das provas Causa que estava madura para
julgamento - Inteligência do artigo 370 do CPC - Defesa dos réus
fundada na existência de um compromisso de compra e venda que teria
sido firmado pela titular do imóvel, alienando-o a eles - Prova pericial
categórica a confirmar a falsidade da assinatura - Réus que buscam
sustentar a veracidade da assinatura, sem infirmar as conclusões
técnicas do perito - Esbulho configurado - Sentença de procedência
confirmada
-
Recurso
desprovido.
(TJSP;

Apelação
Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0706201-72.2012.8.26.0704;
Relator
(a):
Marcus
Vinicius
Rios
Gonçalves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional XV - Butantã - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
12/12/2019; Data de Registro: 12/12/2019)
Aliás, mesmo cientes de que os contratos eram
inexistentes, os requeridos o utilizaram para embasar sua defesa em
juízo, e insistem na tese, com argumentos falaciosos, de que a posse é
legítima. Dessa forma, litigam de forma temerária, usando da ação
judicial para obter fim proibido por lei: alterar a verdade dos fatos para
obter vantagem ilícita.
Esse tipo de conduta deve ser reprovada com
veemência e punido de forma exemplar para o fim de desestimular a
repetição. Agindo assim, torna-se litigante de má-fé, por ter alterado a
verdade dos fatos a fim de conseguir pretensão, sabidamente indevida,
violando os deveres impostos às partes., em perfeita subsunção às
condutas previstas nos artigos 80, Incisos II e III do Código de Processo
Civil.
A lição do eminente Ministro Celso de Mello, para
quem o ordenamento jurídico brasileiro repele práticas incompatíveis
com o postulado ético-jurídico da lealdade processual:
'O processo não pode ser manipulado para viabilizar
o abuso de direito, pois essa é uma idéia que se revela frontalmente
contrária ao dever de probidade que se impõe à observância das partes.
O litigante de má-fé trate-se de parte pública ou privada deve ter a sua
conduta sumariamente repelida pela atuação jurisdicional dos juízes e
tribunais, que não podem tolerar o abuso processual como prática
descaracterizadora da essência ética do processo (STF 2a Turma ED
246.564-0 j. 19/10/1999 RTJ 270/72).'
Por ter violado o dever de lealdade e boa fé, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requeridos devem ser condenados ao pagamento de multa de 2% e
indenização à parte contrária de 10%, percentuais incidentes sobre o
valor da causa atualizado, com nota de que a exigibilidade de tais
verbas não é excepcionada pelo benefício de assistência judiciária
gratuita, ainda que eventualmente deferido.
De fato, a ação de reintegração de posse trata-se de
ação possessória, fundada em ameaça à posse, com base nos artigos
567, do Código de Processo Civil. E o Código Civil repete a doutrina
alemã
de
Ihering
de
posse
(artigo
1.196),
cuja
natureza
é
essencialmente fática, ou seja, possuidor é aquele que atua frente à
coisa como se fosse proprietário, pois exerce algum dos poderes
inerentes ao domínio, desempenhada por uma exteriorização fática da
propriedade.
Se instados os requeridos a desocuparem o bem,
pretendem manter-se lá, sem o consentimento do possuidor originário,
restou configurado o esbulho possessório.
A noção de esbulho, segundo Manuel Rodrigues, é
de fácil formulação:
'Há esbulho sempre que alguém for privado do
exercício da retenção ou fruição do objeto possuído, ou da possibilidade
de continuar' . Objetiva-se castigar o fato ilícito e delituoso da
espoliação violenta ou clandestina, e do abuso de confiança. (TORRES,
Marcos Alcino de Azevedo, op. cit., 2007, p. 333).'
Portanto, configurado o esbulho, é de rigor o
reconhecimento do pedido de reintegração de posse, nos termos do
contido no artigo 1.228 do Código Civil.” (fls. 199/204).
De feito, conforme documento de fls. 13, o apelado
ingressou com ação reivindicatória, na qual foi imitido na posse do
imóvel descrito na inicial em 03.08.2016, exercendo-a desde então.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O
exercício
da
posse
indireta
também
foi
demonstrado em virtude da apresentação do contrato de locação, em
vigor entre 16.04.2019 e 16.10.2021, juntado a fls. 19/21, com
reconhecimento de firma da assinatura do locatário.
Por fim, o apelante não nega que adentrou o imóvel
em março de 2019, contudo não logrou êxito em comprovar justo título
para o exercício da posse do bem, restando, portanto, configurado o
esbulho.
Enfim, estando bem comprovado o esbulho, a ordem
de reintegração de posse é medida que se impunha.
Nessa esteira, colhem-se precedentes deste E.
Tribunal, em casos análogos:
“Reintegração de posse - Requisitos legais Artigo
561, I a IV, do CPC - Reconhecimento - Prova da condição e do
esbulho - Ônus do autor - Artigo 373, I, do CPC - Atendimento - Posse
do autor e esbulho comprovados - Não comprovação pelo réu da
legitimidade da posse por ele exercida - Reintegração determinada
RITJ/SP artigo 252 Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.” (TJSP-18a Câmara de Direito Privado, Apelação
Cível no 1000157-58.2018.8.26.0152-Cotia, J. 19.03.2019, np., vu.,
Rel. Des. HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO, voto no 33634).
“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA
PROCEDENTE - ocupação clandestina de área - posse injusta - falta de
demonstração sobre abandono, renúncia ou perda da posse prática de
atos de posse pertinentes à área por parte da proprietária apelada -
pedido de retenção ou indenização por benfeitorias descabido, por se
tratar de posse de má-fé - acessões sem estimativa de custo e que nada
agregam, em termos de valorização, à área invadida - sentença de
improcedência mantida, nos termos do art. 252 do Regimento Interno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do TJSP - recurso desprovido.” (TJSP-12a Câmara de Direito Privado,
Apelação Cível no 0003457-44.2012.8.26.0091-Moji das Cruzes, J.
29.10.2018, np., vu., Rel. Des. CASTRO FIGLIOLIA, voto no 20798).
Imperiosa, assim, a manutenção da r. sentença, tal
como lançada.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso e majora-
se a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da causa, com
fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45693
Apelação Cível no 1003252-83.2019.8.26.0048
Comarca: Atibaia
Apelante: Samuel Anderson da Silva Brito
Apelado: Juan Roberto Germano
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Data máxima vênia, a controvérsia gira em torno
de posse, o que constitui matéria de fato.
O réu sustenta que imóvel estava abandonado,
conhecido como, ponto de droga, com batidas policiais
constantes, local onde encontravam-se e moravam bandidos, e
aparentemente traficantes e demais pessoas de má índole. Sendo
que o requerido e familiares, lutaram para tirar este tipo de
pessoas do local (fls. 57).
Em tais circunstâncias, seria ônus do autor
demonstrar o exercício de posse no local, antes do ingresso do
réu, e neste sentido, a prova não é clara, mesmo porque, não ficou
esclarecido, se as pessoas referidas pelo réu, no Boletim de
Ocorrência de fls 65, e que estariam ocupando o imóvel (antes do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requerido), eram mesmo o Sr. Igor (com quem o autor teria
mantido contrato de locação), consoante afirmado pelo autor às
fls. 162.
Havendo controvérsia a respeito do efetivo
exercício de posse, antes do ingresso do réu, a hipótese não era de
julgamento antecipado da lide.
Ante ao exposto pelo meu voto, dava parcial
provimento ao recurso, para anular a sentença, viabilizando a
dilação probatória.
LUIS CARLOS DE BARROS
2o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ CORREIA LIMA
13AE159F
11
12
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
13BCD55D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003252-83.2019.8.26.0048 e o código de confirmação da tabela acima.